Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708143-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. O. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator